Tribunal: STF
Processo: AR 3060
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos II e V do Código de Processo Civil, proposta por Ceison Yamada e Hercílio Serefim em face da Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. 



    Na exordial, os autores alegam que pretendem reconhecer a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização por danos materiais no processo de n. 0902777- 03.1995.8.26.0100, que tramita na 9ª Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo. 



    Afirmam que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação da ré para condenar os autores por danos materiais em razão de terem feito empréstimos, descontos de duplicadas em factoring, atrasar o pagamento de fornecedores, impostos, contribuições previdenciárias e sociais e outros, em decorrência da relação de trabalho/emprego. 



    Além disso, o tribunal reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de indenização por danos materiais, movida contra os empregados, o que violou flagrantemente o art. 114, incisos VI e IX, da Constituição Federal.



    Ao final requerem que seja reconhecida a competência absoluta da Justiça do Trabalho, para processar e julgar a ação de indenização por danos materiais, no processo n. 0902777-03.1995.8.26.0100 que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    É o breve relatório. Decido. 



1) Competência para processar e julgar ação rescisória



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações rescisórias visando à desconstituição de decisões proferidas por outros órgãos judiciários, por não estar presente na hipótese prevista na alínea j do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor.



    Em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, o qual traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de ações rescisórias de seus próprios julgados. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.(grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva.



    In casu, não obstante a parte autora tenha indicado na petição inicial o STF como o órgão responsável para a apreciação da ação rescisória, verifica-se do pedido exposto na exordial que a pretensão dos autores é “reconhecer a competência absoluta da Justiça do Trabalho, para processar e julgar a ação de indenização por danos materiais, Processo de n. 0902777- 03.1995.8.26.0100, que tramita na E. 9ª. Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo”. 



    Além disso, embora os demandantes tenham trazido uma decisão proferida por esta Corte aos autos, esse julgado se refere a outra pessoa (Calil Bassit Neto) que não figura como parte na presente ação rescisória (eDOC 13).



    Como bem apontado na contestação, a última decisão de mérito em relação aos autores foi proferida STJ, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário dos autores. (eDOC 11)



    Todavia, não havendo qualquer tipo de decisão proferida por esta Corte, a partir dos elementos trazidos na inicial pelos demandantes da ação rescisória, é manifesta a incompetência do STF para o julgamento da presente causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO. ERRO DE GRAFIA QUANTO AO NOME DO RECORRENTE. VÍCIO SANÁVEL. PROCESSAMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRF 1 E DE DECISÃO DE JUÍZO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. ARTIGO 102, I, J, DA CONSTITUIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA DA LITERALIDADE DE NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Erro material quanto ao nome do recorrente autoriza o conhecimento do recurso quando existirem outros elementos suficientes à identificação do feito e à compreensão da controvérsia. 2. À luz da regra encartada no artigo 102, I, j, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal somente compete conhecer e julgar ação rescisória intentada contra seus próprios julgados. 3. Ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, é procedente quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não se mostra como via processual adequada. 4. In casu, o autor pretende rescindir acórdão proferido pelo TRF 1 e decisão de Juízo Federal. Tal pretensão, porém, não encontra amparo na Constituição, tampouco na jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (AR 2022 AgR-terceiro, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 09-03-2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AR-AgR 2.336, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso).



    “AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014, grifo nosso).



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar a presente ação rescisória, o feito deve ser encaminhado ao Tribunal competente, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



2) Conclusão



    Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente